Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (QUATRO VÍTIMAS). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO PELA DEFESA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INDEFERIMENTO DO PLEITO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA PRISÃO PREVENTIVA INALTERADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Com a modificação normativa do sistema das medidas cautelares de natureza pessoal pela Lei no 13.964/2019, a decretação da prisão preventiva pelo magistrado, de ofício, passou a ser vedada pela legislação processual penal em qualquer fase da persecução criminal.
2. No caso dos autos, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo a quo após requerimento do Ministério Público nesse sentido, não havendo que se falar em decretação da medida de ofício.
3. Posterior manifestação favorável do Ministério Público a pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, não vincula o Juízo, uma vez que a prisão cautelar já havia sido decretada em conformidade com as disposições legais, e o indeferimento do pleito não viola o sistema acusatório, pois cabe ao magistrado revisar e decidir fundamentadamente pela necessidade de manutenção, ou não, da medida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Permanecendo inalterados os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, consoante motivação exarada na decisão impetrada, e ausente a alegada violação ao sistema acusatório, inviável reexaminar a matéria impugnada e já apreciada em habeas corpus anterior por esta Corte e que aguarda decisão final do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.